Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701882-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: GILSON FIDELIS DE SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO FEITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução por quantia certa no valor de R$ 71.318,96 (setenta e um mil, trezentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), fundada em cédula de crédito bancário. 2. O processo foi extinto sem resolução do mérito devido à ausência de citação da parte demandada no cumprimento das diligências necessárias ao desenvolvimento válido do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, foi correta, considerando a ausência de citação da parte demandada e o não cumprimento das providências processuais exigidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. De acordo com o art. 485, IV, do CPC, o processo pode ser extinto quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, sendo dispensável a intimação pessoal da parte autora nas hipóteses dos incisos IV e VI do mesmo artigo. 5. A não realização da citação do réu impossibilitou a formação da relação processual, o que justifica a extinção do feito, conforme o art. 239 do CPC. 6. A jurisprudência da Corte reafirma que a extinção do processo, em casos de inércia da parte autora, não ofende os princípios processuais, mas visa evitar a paralisação indefinida da demanda. 7. Quanto ao prequestionamento, a decisão expôs os fundamentos necessários para viabilizar a interposição de eventuais recursos, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais específicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A parte recorrente alega violação ao artigo 922 do Código de Processo Civil, discorrendo que a sentença recorrida julgou extinta a ação promovida, sob o fundamento de que o tempo requerido para a suspensão do feito é muito longo. Argumenta que o prazo máximo de suspensão do processo é de 06 (seis) meses, sob pena de ofensa princípio da duração razoável do processo. Pontua que foi firmado entre as partes um acordo para parcelamento do débito. Por esta razão, as partes amigavelmente no próprio termo de acordo requereram a suspensão, com base no artigo 922 do CPC, e não a extinção do feito. Enfatiza que o acordo de parcelamento da obrigação impõe a suspensão do feito até o seu cumprimento. Aduz que “é necessário observar que a finalidade do artigo 313 do Novo Código de Processo Civil consiste, justamente, em evitar, sob pena de violação aos princípios da celeridade e economia processuais, que o credor incorra em prejuízo se, homologado por sentença o acordo com termo final futuro, houver o seu descumprimento em face da inadimplência de parcelas”. Reitera que inexiste fundamento legal para a extinção do processo quando as partes transacionam entre si, acerca do pagamento parcelado do débito, sendo cabível, nesse caso, a suspensão do processo. Requer, assim, seja cassada a r. sentença com o retorno dos autos à instância de origem para suspensão do processo até o seu vencimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 922 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Na origem, cuida-se de execução por quantia certa no valor de R$71.796,44 (setenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) lastreada em cédula de crédito bancário. Admitido o processamento da execução, a parte ré informa que houve renegociação da dívida (ID 67915729 - Pág. 3). Por outro lado, a parte autora informa que irá averiguar se houve a renegociação da dívida, conforme afirmado pela parte ré, in verbis (ID 67915731 - Pág. 1): (...). Por conseguinte, o juiz a quo intimou a parte autora para esclarecer sobre a realização da renegociação, vejamos: (...). Apesar de devidamente intimado para cumprir a providência, o exequente deixou o prazo decorrer em aberto. Ato seguinte, o executado, por petição simples, protestou pela extinção do feito ID 67915739 - Pág. 1. Diante do descumprimento da determinação, sobreveio a r. sentença. O cerne da controvérsia consiste em verificar se foi correta a extinção do feito. Pois bem. Nesse cenário, constatou-se que o apelante não atendeu ao chamamento judicial, assim, em ato contínuo, o magistrado extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (ID 67915740 - Pág. 2). No caso em apreço, a desídia do apelante que não atendeu ao chamamento judicial, de fato, acarreta a extinção do feito nos termos do artigo supracitado, diante da descaracterização da utilidade processual. Ademais, com o fito de dirimir eventuais dúvidas, impende o registro que a necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o processo não se aplica ao vertente caso, porquanto a sua incidência encontra-se adstrita às hipóteses dos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Dessa maneira, a intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (...) Outro lado, a extinção do feito – com base no art. 485, VI, do CPC - não desprestigia aos princípios do CPC, nem aos fins sociais perseguidos pela lei, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução, sendo incabível a aplicação de tais princípios para justificar o descumprimento de determinação judicial. Oportuno, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito. (ID 70348103). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028